Tribunal: TJSP
Processo: 2002367-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. A competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09), hipótese inocorrente na Comarca de Dracena. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. A competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09), hipótese inocorrente na Comarca de Dracena. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. Incompetência, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. Decisão reformada. Recurso provido.